Tribunal: TJMT
Processo: 0000891-60.2018.8.11.0017
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000891-60.2018.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (EMBARGANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO ABREU LUZ - CPF: 125.069.581-34 (EMBARGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), ZULMARA ELIAS QUEDI - CPF: 303.117.649-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por locatário contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência na ação de rescisão contratual cumulada com nulidade de cláusula e reparação por lucros cessantes, danos materiais e morais. Alega-se omissão quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido, valoração da prova, cláusula penal, e pedidos indenizatórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o inadimplemento contratual do locador e a aplicação do art. 476 do CC; (ii) se houve omissão na análise das provas relativas aos danos causados por obra em imóvel vizinho; (iii) se a conclusão sobre sublocação não autorizada foi contraditória; (iv) se houve omissão quanto ao pedido de redução equitativa da cláusula penal; e (v) se houve omissão quanto aos pedidos específicos de indenização por danos emergentes e lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão quanto à análise da tese da exceção de contrato não cumprido, pois, embora não tenha mencionado expressamente o instituto, o julgado enfrentou a questão ao analisar e rejeitar a alegação de que o inadimplemento do locatário decorreu do descumprimento prévio das obrigações pelo locador.

5. Não há contradição ou omissão quanto à análise da sublocação não autorizada, pois o acórdão não utilizou esse fundamento como razão de decidir.

6. Não há omissão quanto à análise do pedido subsidiário de redução equitativa da cláusula penal, pois tal pedido estava condicionado ao reconhecimento do inadimplemento parcial do contrato por parte do locador, o que foi expressamente afastado pelo acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por VALDECIR DECONTO contra o Venerando Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da “
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Nulidade de Cláusula Contratual e Reparação por Lucros Cessantes, Danos Materiais e Morais
” (Processo no 0000891 60.2018.8.11.0017), negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve inalterada a sentença de primeiro grau (cf. id. n° 324864867).

Sustenta o embargante que a decisão colegiada incorreu em vícios de contradição e omissão ao concluir pela culpa do locatário na rescisão contratual sem apreciar a tese de que a inadimplência dos aluguéis teria decorrido de inadimplemento antecedente do locador quanto aos deveres previstos no artigo 22, incisos I e II, da Lei 8.245 de 1991, especialmente diante dos danos provocados por obra realizada em imóvel vizinho pertencente ao espólio, que teria ocasionado infiltrações, alagamentos, mau cheiro e inutilização de parte das dependências do estabelecimento hoteleiro locado.

Alega que o acórdão deixou de examinar a aplicação da regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, porquanto os problemas estruturais decorrentes da obra vizinha inviabilizaram a atividade econômica desenvolvida no imóvel e justificaram a suspensão parcial dos pagamentos e a notificação extrajudicial para rescisão contratual, conforme documentos juntados nos autos.

Afirma ainda que houve omissão quanto à análise da prova produzida, notadamente as fotografias das infiltrações e do escoamento de água, a notificação extrajudicial encaminhada ao locador e a demonstração de que a obra causadora dos danos era realizada pela representante do espólio em imóvel contíguo, de modo que deveria ter sido reconhecida a violação dos deveres de manutenção e garantia do uso pacífico do imóvel, com distribuição adequada do ônus probatório à luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aduz também que o acórdão manteve a conclusão de sublocação não autorizada sem enfrentar a alegação de que a prova apresentada nos autos apensos se referia apenas a tratativas iniciais e não à efetiva transferência da posse ou exploração econômica por terceiro, o que, segundo o embargante, seria insuficiente para caracterizar afronta ao artigo 13 da Lei 8.245 de 1991, cujo ônus probatório incumbia ao espólio nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alega, outrossim, que houve omissão na apreciação do pedido subsidiário de redução equitativa da cláusula penal prevista na cláusula sétima do contrato, uma vez que a rescisão ocorreu próximo ao término da vigência contratual e deveria ter sido aplicada a proporcionalidade prevista no artigo 4o da Lei 8.245 de 1991 e no artigo 413 do Código Civil.

Por fim, aponta que o acórdão não enfrentou de maneira específica os pedidos indenizatórios relativos aos gastos extraordinários de R$ 4.000,00 com o esgotamento da fossa séptica nem o cálculo dos lucros cessantes estimados em R$ 21.000,00, alegando violação aos artigos 402 e 403 do Código Civil, que regem a reparação dos danos emergentes e do que o credor razoavelmente deixou de lucrar.

Ao final, requer o embargante o saneamento das omissões e contradições apontadas, inclusive com efeitos infringentes, e, subsidiariamente, o expresso prequestionamento dos dispositivos legais suscitados (cf. id. n° 326805888).

Contrarrazões da parte embargada no id. n° 329403854.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais em que o suprimento do vício implique necessariamente a alteração do resultado do julgamento.

No caso em análise, quanto à alegada contradição no reconhecimento da culpa do locatário e omissão na análise da “
exceptio non adimpleti contractus”
, não vislumbro o vício apontado. Embora o acórdão embargado não tenha mencionado expressamente o instituto da exceção de contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil, a questão foi devidamente enfrentada ao se analisar a alegação do embargante de que o inadimplemento dos aluguéis decorreu do descumprimento prévio das obrigações pelo locador.

O acórdão consignou expressamente que "
o embargante não comprovou de forma robusta que os alegados danos causados pela obra realizada pelo locador inviabilizaram a utilização do imóvel para a finalidade contratada
" (cf. id. no 324864867, p. 5).

Ao concluir pela ausência de prova do inadimplemento do locador, o acórdão afastou, por consequência lógica, a aplicação da referida tese, pois não se pode invocar o descumprimento da obrigação pela outra parte quando este não foi comprovado.

Portanto, não há omissão a ser sanada nesse ponto, pois a questão foi devidamente enfrentada, ainda que sem a menção expressa ao instituto jurídico invocado pelo embargante.

No que se refere à alegada omissão no debate da prova e violação do art. 373, I, do CPC e arts. 22, I e II, da Lei no 8.245/91, não vislumbro o vício apontado.

O acórdão embargado analisou expressamente as provas produzidas pelo autor, concluindo que as fotografias juntadas aos autos (cf. id. no 80661225, fl. 33-40) e o depoimento pessoal do autor não eram suficientes para comprovar que os danos alegadamente causados pela obra realizada pelo locador inviabilizaram a utilização do imóvel para a finalidade contratada.

O fato de o acórdão não ter valorado as provas da forma pretendida pelo embargante não configura omissão, mas representa simples inconformismo, cuja discussão deve ser veiculada por meio do recurso próprio.

Quanto à alegada contradição e omissão quanto à sublocação não autorizada, também não vislumbro o vício apontado.

Embora o acórdão tenha mencionado a alegação do apelado de que teria havido sublocação não autorizada, esse fundamento não foi utilizado como razão de decidir. Como se lê, a conclusão pela culpa do locatário na rescisão contratual baseou-se no inadimplemento dos aluguéis, que, por si só, configura infração contratual grave.

No que tange à alegada omissão no enfrentamento da tese de redução da cláusula penal, também não vislumbro o vício apontado.

O pedido subsidiário de redução equitativa da multa contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil e do art. 4o da Lei no 8.245/91, estava condicionado ao reconhecimento do inadimplemento parcial do contrato por parte do locador, como se extrai do próprio apelo (cf. id. n° 316972874, pág. 16), o que foi expressamente afastado pelo v. acórdão.

Ao concluir que o embargante não comprovou que os alegados danos causados pela obra realizada pelo locador inviabilizaram a utilização do imóvel para a finalidade contratada, o colegiado afastou a premissa necessária para a análise do pedido subsidiário de redução da cláusula penal. Não havendo inadimplemento parcial do contrato, por consequência lógica, não há que se falar em redução equitativa da multa contratual.

Ademais, ainda que assim não fosse, a cláusula penal prevista no contrato, correspondente a cinco aluguéis (cf. id. no 316972392, p. 22, Cláusula 7.2), não se mostra abusiva ou desproporcional, sendo compatível com a natureza e finalidade do negócio jurídico de locação comercial.

Por fim, quanto à alegada omissão na análise dos pedidos indenizatórios específicos, o v. acórdão embargado concluiu que
“não havendo culpa ou infração contratual praticada pelo locador, nem comprovação inequívoca dos supostos danos no imóvel, também não merecem acolhimento aos pedidos indenizatórios requeridos pelo locatário
”.

Logo, a conclusão pela ausência de prova dos danos materiais e cessantes e do nexo causal é suficiente para afastar a pretensão indenizatória, não sendo necessária a análise específica de cada valor pleiteado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por VALDECIR DECONTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025